Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-38.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000297-38.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VANILSON CRUZ DE JESUS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VANILSON CRUZ DE JESUS, contra a decisão que o pronunciou pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, III e IV do CP, cingindo-se o inconformismo à sua impronúncia, e, subsidiariamente ao afastamento das respectivas qualificadoras. 2. Segundo os autos, no dia 21/08/2021, por volta das 19hs, na Estrada do Carro Quebrado, Distrito de Maria Quitéria, comarca de Feira de Santana, João Victor Pereira Lima dos Santos foi agredido fisicamente com pauladas e pedradas nas regiões da cabeça e da face, vindo a óbito em virtude das lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia acostado aos fólios, havendo o Recorrente sido denunciado como autor do fato, e por fim, pronunciado. 3. IMPRONÚNCIA. A materialidade do fato encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico, bem como pelos depoimentos de pessoas, firmando-se o convencimento acerca da existência do crime (ID55301341/55301342). No que pertine à autoria, ao contrário do sustentado pela Defesa há sim nos autos elementos que justificam a remessa da causa à apreciação dos jurados. Assim, os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos das testemunhas de acusação, além da confissão extrajudicial do Recorrente, que malgrado não repetida em Juízo, restou corroborada pelo acervo probatório. Improvimento. 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. O acervo probatório, notadamente os depoimentos dos policiais e o exame pericial demonstram que a vítima foi morta nas circunstâncias referidas, sendo, inclusive encontrados os instrumentos próximos do corpo. Com efeito, na mesma esteira, a existência de dúvidas referentes a incidência ou não das qualificadoras deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, eis que vigora nesta fase o princípio do in dubio pro societate. Não acolhimento. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000297-38.2022.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente VANILSON CRUZ DE JESUS, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .